Tribunal: TJES
Processo: 0026683-82.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026683-82.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIA JARDIM PECANHA PEROVANO

APELADO: SUNSET SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. INADIMPLEMENTO DA PARTE AUTORA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato imobiliário movida contra Sunset SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Construtora Épura Ltda., condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. A apelante sustenta que não foram analisados aspectos essenciais do contrato e do atraso na entrega do imóvel. Pede, ainda, a admissão de novos documentos que corroboram sua tese de atraso na entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da Construtora Épura Ltda.; (ii) se houve atraso na entrega do imóvel; (iii) qual índice de correção deve ser aplicado à parcela inadimplida pela apelante; (iv) definir se é legal a cláusula de tolerância na entrega do imóvel e (v) verificar se é devida a devolução da comissão de corretagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Construtora Épura Ltda. tem legitimidade passiva, uma vez que integra o mesmo grupo econômico da Sunset SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda., sendo solidariamente responsável nos termos do art. 18 do CDC.

A inadimplência da apelante com relação a parcela de R$ 50.000,00 vencida em 05/12/2011, antes da conclusão do empreendimento, impede a entrega das chaves, conforme a Cláusula VII do contrato e o art. 476 do CC, que dispõe que nenhum contratante pode exigir a prestação da outra parte sem antes cumprir sua própria obrigação.

O prazo para a entrega do imóvel iniciou-se em 21/10/2011, data da assinatura do contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, e a obra foi concluída dentro do prazo contratual, incluindo a cláusula de tolerância de 180 dias.

Após a conclusão da obra, o índice de correção aplicável à parcela inadimplida é o INPC, conforme a jurisprudência do STJ, devendo o CUB-SINDUSCON/ES ser utilizado apenas durante a fase de construção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Construtora Épura Ltda. é parte legítima para figurar no polo passivo, sendo responsável solidariamente com a Sunset SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.

A inadimplência do comprador impede a entrega das chaves até a regularização do pagamento.

O CUB-SINDUSCON é aplicável durante a fase de construção, e o INPC após a conclusão das obras para correção de parcelas inadimplidas.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 476; CDC, art. 18; CPC/2015, art. 435.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 17/09/2019; TJ-MG, AI nº 10024151803517001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 30/06/2022; STJ, REsp 1599511-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24/08/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JULIA JARDIM PEÇANHA PEROVANO
em face da r. sentença de fls. 191/195 (vol. 2), integrada pelo julgamento dos embargos de declaração de fls. 233/234 (vol. 2) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação revisional de contrato imobiliário
” movida em desfavor de
SUNSET

SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e CONSTRUTORA ÉPURA LTDA
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a então requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões de fls. 237/273 (vol. 2), a apelante sustenta, em síntese, que (i) não
se
debruçou o magistrado sobre os argumentos trazidos pela Autora de que o Contrato fora firmado entre esta e as Rés/Ape
l
adas,
uma
vez que traz em seu bojo a identificação de ambas as Rés, assim como mesmo endereço e mesmo representante legal, o que as tornam muito mais que um grupo econômico, mas Contratadas, fato que não fora abordado na decisão; (ii) a decisão não analisou o fato de ser a Construtora Épura Ltda. representante da Sunset SPE perante a Caixa Econômica Federal, o que demonstra serem co-responsáveis em seus empreendimentos e compromissos, incluindo pelo contrato em questão; (iii) o contrato foi firmado pela autora com ambas as requeridas, pois a primeira requerida
(SPE)
tinha duração temporária; (iv) a Autora não firmara qualquer contrato com a Caixa Econômica Federal, pois preferiu o financiamento com as próprias Rés, devendo o prazo ser contato a partir da assinatura do contrato com as rés apeladas; (v) ainda que fosse considerado o prazo em que as Rés firmaram contrato com a Caixa Econômica para construção de seu empreendimento - 21/10/2011 e a este fossem acrescidos os 30 meses, tal prazo já teria vencido em 21/04/2014; (vi) o Contrato firmado entre as Rés e a Caixa Econômica não pode ser considerado para contagem de qualquer prazo entre Autora/Apelante e Rés/Apeladas, uma vez que não fora juntado ao Contrato, objeto desse processo, visto que só tomara ciência a parte autora do Contrato firmado pelas Rés/Apeladas e a CEF, quando juntado por estas em Contestação; (vii) também não se aprofundou a Decisão quanto às provas trazidas aos autos a demonstrar que os prazos não foram cumpridos pelas Rés e que tal descumprimento fora anunciado antes de vencida obrigação da Autora, o que lhe confere direito de suspender tal obrigação; (viii) foram adiantados valores relativos ao imóvel pela apelante tendo como premissa a entrega do imóvel em determinada data, e, não tendo isso ocorrido, há que se considerar o proveito econômico que obteve aquele que recebeu o dinheiro sem a contrapartida se desse na data aprazada e, por fim, que (ix) o pagamento de parcelas em atraso de seguir a previsão contratual que prevê que se essas se dessem até a entrega do imóvel, deveriam observar os índices do CUB/SINDUSCON/ES, conforme item 111.2.2.1 alínea "a" do Contrato, o que difere em muito da planilha apresentada pelas Rés/Apeladas, que fora juntada à inicial e questionada pela Apelante, embora não apreciada a questão pela Decisão.

Requer, assim, que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença “posto que presente os fundamentos e as provas necessárias a demonstrar o direito pleiteado pela Apelante, que deixará de ser considerado na Decisão objurgada, posto que não apreciadas todas as provas carreadas, assim como os fundamentos apresentados”.

Petição da apelante na fls. 287/293 (vol. 2), requerendo a juntada de documentos novos a corroborar a sua tese. Sustenta que após a apresentação do recurso veio a obter “novos documentos que corroboram sua tese de que não houve atraso na entrega da unidade adquirida das apeladas, como também a mesma não chegou a ser entregue de direito, uma vez que manteve a apelada, até a presente data, obras no imóvel, posto que várias falhas vinham sendo apontadas pelos adquirentes na estrutura do imóvel, provocando rachaduras desde a primeira vistoria, como há salientou a apelante na inicial, e que obrigara a empresa/requerida a promover obras de reparação”. Ressalta, ainda, que “não pode, pois, ser considerado entregue um imóvel que apresenta em sua estrutura falhas capazes de levá-lo ao desabamento e que vem sendo apontadas desde a primeira vistoria”, sendo que os “referidos documentos só não foram apresentados até a apelação, posto que obtido em reunião ocorrida só em data posterior a apresentação da apelação”.

Contrarrazões da CONSTRUTORA ÉPORA LTDA. e de SUNSET SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA nas fls. 371/407, impugnando, inicialmente, a apresentação da documentação nova pela apelante, sustentando que não deve ser conhecida, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Despacho no ID 8153393 determinou
que as partes promov
essem

a anexação do contrato entabulado
e inform
assem

a entrega
efetiva
do empreendimento.

Petições das partes nos IDs 8495707 e 8544992
colacionando aos autos o contrato firmado, bem como informações sobre entrega do imóvel e imissão na posse da apelante.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses recursais.

DA PRELIMINAR – Conhecimento dos documentos novos:

Inicialmente,
q
uanto aos documentos novos, prescreve o artigo 435 do Código de Processo Civil acerca da admissibilidade de documentos novos no processo, veja-se:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, possui o entendimento de que “
a
regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73
” (art. 435 do CPC/2015)
(AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019).

Assim, tendo alegado a parte apelante que apenas teve conhecimento da referida documentação durante o trâmite processual,
aliado ao fato de que referem-se a fatos supervenientes, após a entrega do empreendimento
, esta deve ser conhecida por este Egrégio Tribunal, em observância ao disposto no art. 435 do CPC.

P
asso à análise d
a
alegad
a legitimidade da Construtora Épura
em razão da prejudicialidade sobre os demais temas objetos do recurso de apelação.

Em relação
à legitimidade da Construtora Épura Ltda., vê-se que
assiste razão à apelante.

Em que pese a Sociedade de Propósito Específico - SPE possua seu próprio CNPJ, constitui pessoa jurídica criada com a finalidade única de executar um determinado empreendimento ou de desenvolver um projeto específico, figurando como instrumento da empresa controladora, que, no caso, é a Construtora Épura.

Nesta linha, há clara legitimidade e responsabilidade solidária do grupo econômico SUNSET SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CONSTRUTORA ÉPURA LTDA. para compor o polo passivo das demandas consumeristas, nos termos do art. 18 do CDC. Nesse exato sentido, a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1017, I, DO NCPC - REJEITADA - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS - ATRASO E VICIOS DE QUALIDADE - LEGITIMIDADE PASSIVA - SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE) - GRUPO ECONÔMICO. Considerando que o recurso de agravo de instrumento foi instruído com todas as cópias dos documentos obrigatórios, não há falar em descumprimento das disposições do art. 1.017, I, do CPC/15. Somente podem demandar e serem demandados aqueles que forem sujeitos da relação jurídica de direito material em discussão em juízo.
A Sociedade de Propósito Específica (SPE) foi constituída para a construção de empreendimentos imobiliários, servindo apenas como instrumento para a recorrente exerça sua atividade, assim, considerando que a formação de um grupo econômico, ambas têm legitimidade para responder solidariamente pelos prejuízos causados ao adquirente. Não pode a incorporadora valer-se da criação da SPE para afastar-se da obrigação assumida na relação de consumo
. (TJ-MG - AI: 10024151803517001 Belo Horizonte, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da construtora e incorporadora e manteve apenas a sociedade de propósito específico como parte passiva em ação que visa a reparação de vícios construtivos - Insurgência do autor –
Art. 18 do CDC que estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores por vício de qualidade dos produtos – Empresas que compõem o mesmo grupo econômico e que, segundo o autor, participaram da cadeia de fornecimento do imóvel - Sociedade de propósito específico que não afasta a responsabilidade dos demais fornecedores – Legitimidade passiva que deve ser reconhecida
– Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22416313720228260000 SP 2241631-37.2022.8.26.0000, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 09/11/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2022)

Merece provimento o recurso no ponto.

Realizando um breve revolvimento dos fatos, ao que se depreende, sustenta a ora apelante que as requeridas/apeladas não teriam cumprido com o prazo acordado para entrega do Edifício Sunset Residence, cuja unidade 805 foi adquirida pela apelante no valor de R$247.155,60.

Aduz que deixou de quitar uma parcela no valor originário de R$50.000,00, cujo vencimento era 05/12/2011 em razão de informação passada pelas requeridas de que o imóvel não mais seria entregue no prazo acordado, ou seja, 17/10/2012, mas que teve sua previsão de entrega alterada para março de 2013.

Afirma ainda que recebeu planilha com valores concernentes à referida parcela em atraso contabilizando o total de R$85.564,14, a qual desrespeita o item II.2.2.2.1, “a” do contrato entabulado, que prevê que deveria ser calculado o valor segundo tabela CUB/SINDUSCON/ES, que totalizaria o valor de R$50.352,39.

Pois bem.

Antes da verificação da existência de atraso na entrega do empreendimento, faz-se necessário pontuar que é incontroverso nos presentes autos que a apelante é devedora de parcela no valor originário de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) com vencimento em 05/12/2011, de maneira que o descumprimento contratual pela recorrente é manifesto.

Nesse contexto, a imissão da posse da apelante apenas ocorreu em momento posterior ao habite-se por culpa exclusiva da mesma, haja vista que confessadamente deixou de adimplir parcela do pagamento (05/12/2011) em momento bem anterior à conclusão do empreendimento, o que afasta, portanto, o dever de entrega do imóvel pelas requeridas/apeladas, conforme Cláusula VII do contrato:

VII- DA TRANSFERÊNCIA DA POSSE E ENTREGA DAS CHAVES:

VII.1 – Uma vez concluídas as obras do empreendimento, o que se caracterizará para todos os fins pela concessão do respectivo “Habite-se”, ou na data da disponibilização das suas chaves ao(s) PROPONENTE(S), o que ocorrer primeiro, o que se fará por correspondência, transferirá ao(a,s) PROPONENTE(S) a posse do imóvel objeto do presente, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da expedição do auto de conclusão de obras (habite-se), e desde que tenha sido firmado os competentes termos de “Vistoria e de Recebimento do Imóvel”.

Para os fins retro previstos,
o(a, s) PROPONENTE(S) deverá(ão) estar absolutamente em dia com todas as obrigações nestes instrumentos assumidas
,
sob pena da VENDEDORA exercer seu direito de retenção da unidade autônoma por débitos em aberto.

A jurisprudência pátria, com fulcro no art. 476 do Código Civil, consigna que é verificada a “
impossibilidade de entrega das chaves diante da inadimplência parcial. Relação consumerista que não afasta a regra de que nenhum contratante pode exigir o implemento da obrigação do outro, antes de cumprida a sua contraprestação
” (TJ-SP - AC: 10029216220218260006 SP 1002921-62.2021.8.26.0006, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 30/09/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021).

Não havendo qualquer ilícito ou descumprimento contratual capaz de constituir em mora as requeridas, impossível se falar, por via de consequência, em prejuízos a serem reparados, neste ínterim, pois não há nexo de causalidade entre a suposta conduta contrária ao direito e os pretensos danos, inclusive extrapatrimoniais.

Ato contínuo, ainda que assim não fosse, ressalta-se que o contrato pactuado entre as partes é claro ao dispor que o empreendimento seria erigido a partir do programa de financiamento “Programa de Crédito Associativo da CEF”, vinculado ao Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE), constando, ainda, especificamente na Cláusula V.1 do contrato, bem como no quadro resumo (fls. 55/81 – vol. 1) que o prazo para entrega do empreendimento apenas se iniciaria da assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal, visto que, consoante bem explanado pela apelada em contrarrazões ao recurso, “as obras somente tiveram início quando a Caixa Econômica enviou o dinheiro do financiamento, tendo em visa que somente com os valores pagos pelos compradores, como é o caso da apelada, não seria possível iniciar a obra”. Confiram-se as expressas previsões contratuais no sentido:

VI. - DA PREVISÃO DE CONCLUSÃO DAS OBRAS:

VI.1 - Tratando-se de um empreendimento a ser financiado com recursos advindos da CAIXA, a conclusão das obras dar-se-á em estrita observância dos prazos estabelecidos nos cronogramas fixados pela VENDEDORA e aprovados pela CAIXA sendo o prazo para a conclusão das obras aquele constante da Cláusula V.1 do Quadro Resumo, admitindo-se ainda, uma tolerância de 120 (cento e vinte) dias para mais ou para menos.

(...)

V- DA PREVISÃO DE CONCLUSÃO DAS OBRAS:

V.1 – As partes convencionaram que o prazo para entrega da obra é de 30 (trinta) meses, contados a partir da assinatura do contrato de financiamento entre o PROPONENTE(S) e a CAIXA.

Desse modo, a contagem do prazo de 30 (trinta) meses prevista no contrato deve se iniciar em 21/10/2011, data da assinatura do contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, findando-se, pois, em 21/10/2014, considerando-se ainda, o prazo de tolerância de 180 dias.

Nesse cenário, verifica-se que não houve atraso significativo na entrega do imóvel Sunset a ensejar qualquer tipo de responsabilização, tendo sido respeitados pela apelada os prazos pactuados, eis que o empreendimento recebeu o habite-se na data de 17/11/2014, 27 (vinte e sete) dias após o prazo fatal, o que evidencia que houve mero transtorno decorrente do próprio tipo de negociação.

Sobre a cláusula contratual que admite a tolerância de 120 dias, a jurisprudência do E. TJES, seguindo a orientação do C. STJ, prevê que "
a
cláusula que determina a prorrogação de 180 dias no prazo final para a entrega do imóvel adquirido na planta é lícita, tendo em conta as peculiaridades inerentes à construção civil como, por exemplo, condições climáticas desfavoráveis, atrasos nos fornecimentos, prazos exigidos pelos órgãos fiscalizadores, entre outros. Além disso, tal prática é costumeira no mercado imobiliário de imóveis na planta e, ainda, possui previsão legal, ex vi do art. 48, §2º da Lei 4.591/64
" (TJES, Apelação, 0056156-50.2013.8.08.0035, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento:29/05/2023).

Em relação à requerida devolução da comissão de corretagem, de igual maneira não assiste razão à recorrente, uma vez que, nos termos do Tema 938 dos recursos repetitivos do STJ, “
é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária
” (STJ. 2ª Seção. REsp 1599511-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24/8/2016), sendo certo ainda que a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes, nos termos do que dispõe o art. 725 do Código Civil.

Por fim, em relação ao índice a ser aplicado para atualização da incontroversa parcela de R$50.000,00 devida pela apelante (vencimento em 05/12/2011), de igual maneira não merece acolhida a irresignação recursal da apelante.

Observa-se do contrato (cláusula III.2.1) que as parcelas inadimplidas apenas serão atualizadas pelo CUB (custo básico do metro quadrado da construção civil) durante a construção ou até o habite-se ou entrega de chaves, o que ocorrer primeiro, além da incidência de juros e multa.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o CUB-SINDUSCON é um indexador válido para a correção monetária das prestações ajustadas relativamente ao período de edificação do imóvel e após a conclusão da obra deve incidir o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.716.741-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 12/09/2022).

Desse modo, válida a aplicação do CUB como índice de correção monetária em negócios de financiamento de bem imóvel quando este ainda está sendo edificado. Contudo, após a conclusão da obra o índice de correção monetária a ser aplicado é o INPC. Nesse sentido:

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRAS CONCLUÍDAS. SUBSTITUIÇÃO DO CUB PELO INPC ENQUANTO FATOR DE CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. ÍNDICE SETORIAL QUE, ULTIMADAS AS OBRAS, NÃO MAIS REFLETE A REALIDADE CONTRATUAL.
Em compromisso de compra e venda de imóvel adquirido parceladamente, a utilização do CUB como índice de correção monetária não tem cabimento se já foram encerradas as obras da edificação, cabendo a sua substituição nesse caso pelo INPC.
HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DO CAPUT DO ART. 21 DO CPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 720027 SC 2008.072002-7, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 29/09/2010, Terceira Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Blumenau)

Por fim, em relação à alegação de que o fato de estar passando/ter passado o empreendimento por diversos reparos em sua estrutura evidenciaria uma ausência de entrega efetiva,
também
não merece acolhida a irresignação recursal.

Em que pese
os
defeitos existentes, certo é que foi e ainda é absolutamente possível a habitação do empreendimento, tendo a parte autora/apelante, inclusive, se imitido na posse do mesmo, de maneira que não há que se falar em “inexistência de entrega definitiva”, mas
tão somente
em busca das medidas cabíveis para efetivação dos direitos dos proprietários/condôminos.

F
irme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
unicamente para reformar a r. sentença no que tange ao reconhecimento da ilegitimidade da Construtora Épura Ltda,
de maneira que seja reconhecida a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda,
mantendo, no mais, incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
unicamente para reformar a r. sentença no que tange ao reconhecimento da ilegitimidade da Construtora Épura Ltda, de maneira que seja reconhecida a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, mantendo, no mais, incólume a sentença.

Acompanho o voto de relatoria.